Tribunal: STF
Processo: HC 233508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS PELA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.10.2023 por José Rubens do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Fernando Lincoln de Godoy Moroni, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.7.2023, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 839.042/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP, às penas de um ano, dez meses e cinco dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de vinte e três dias-multa pela prática dos delitos previstos “nos artigos 331 do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva; artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e artigo 311 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de crimes” (desacato, dano qualificado e direção perigosa). Também foi condenado à pena de advertência por infringência ao art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal) (e-doc. 10).



     



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1503534-87.2020.8.26.0320, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a pena de multa em relação aos crimes de desacato, com a seguinte ementa:



    “1-) Apelação criminal. Desacato, dano qualificado, direção perigosa e porte de entorpecente. Parcial provimento do recurso defensivo para afastar a pena de multa quanto aos delitos de desacato. 



    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. 



    3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável, sendo necessário apenas o afastamento da multa com relação ao desacato (art. 331, CP), porque não cominada no preceito secundário do tipo penal. Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção (para cada delito de desacato); seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa (dano qualificado); e seis (6) meses de detenção (direção perigosa). Na segunda fase, pela reincidência, houve acréscimo de 1/6, tendo se: em sete (7) meses de detenção (para cada delito de desacato); sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa (dano qualificado); e sete (7) meses de detenção (direção perigosa). Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Reconheceu-se, acertadamente, a continuidade delitiva entre os crimes de desacato, praticados em lugar e tempo próximos, bem como similar método de execução, sendo a pena de um deles aumentada de 1/6, tendo-se oito (8) meses e cinco (5) dias de detenção. Pelo cúmulo material, alcançou-se um (1) ano, dez (10) meses de detenção e cinco (5) dias de detenção e onze (11) dias-multa. Para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, aplicou-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, o que se mostrou razoável, pois, a despeito da reincidência, a quantidade era mínima, duas porções individuais de cocaína).



    4-) O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, pela reincidência e circunstâncias dos delitos. 



    5-) Não se substitui a pena corporal ou se concede o ‘sursis’, pois ausentes os seus pressupostos. 



    6-) Recurso livre. Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação” (e-doc. 9).



    4. Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 839.042/SP, cuja liminar foi indeferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 8).



     



    5. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes pedem o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e narram que “os Guardas Municipais, ao observarem a postura, comportamento ou suspeita que eventualmente recaísse sobre o paciente, deveria é comunicar o fato a Polícia Militar para a tomada das providências e não por conta própria desempenhar a tarefa que não lhe incumbia: atos de polícia investigativa” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Argumentam “não se vislumbra(r) sequer a presença de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial, tampouco situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Sustentam que “impõe-se a concessão da ordem para se conceder ao paciente a substituição da pena corporal pela restritivas de direito haja vista não tratar-se de reincidente específico” (fl. 29, e-doc. 1).



    Aduzem que “a instâncias inferiores incorreram em bis is idem visto que na primeira e segunda fase valoraram o mesmo processo, o que soa inadmissível” e que “é de se reconhecer a favorabilidade das circunstâncias pessoais do paciente e apenado no mínimo legal, aplicando-se o regime aberto” (sic, fl. 36, e-doc. 1).



    Anotam que “aparenta-se um contrassenso ter sido a pena-base do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria” (fl. 42, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante as razões expostas, requer seja deferido, em favor do ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’: 



    a) Seja o paciente absolvido das imputações em razão da ilegalidade da diligencia operadas por agentes da Guarda Municipal, ou alternativamente, seja suspensa a execução da sua pena até julgamento final desse writ; 



    b) Seja aplicada a conversão da pena corporal em restritivas de direito em vista da ausência da reincidência especifica; 



    c) Alternativamente, que seja assegurado a ele aguarde, em regime aberto, o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal nº 1503534-87.2020.8.26.0320. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar concedida (acima destacadas), tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem definitiva” (fl. 61, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 839.042/SP.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a negar a liminar do habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP assentou:



    “Ao que se apurou, na primeira ocasião, o acusado estava conduzindo o veículo Mitsubishi/Triton L200 SPORT HPE, placas GJE6869, em alta velocidade pela via pública quando, ao passar em frente à guarnição da Guarda Municipal, fez gestos ofensivos aos funcionários públicos Dimas Custodio Jorge e Rodolfo Emilio de Souza Franco, mostrando o dedo médio. 



    Em razão disso, os agentes públicos iniciaram patrulhamento pelo local com a viatura da GCM, momento em que FERNANDO, conduzindo a caminhonete em alta velocidade, colidiu com a viatura da Guarda Municipal (placas FWX4339), pertencente ao patrimônio do Município de Limeira, danificando referido veículo na região lateral direita. 



    Em seguida, o réu continuou conduzindo seu veículo pela via pública em velocidade acima da permitia, adentrando no Anel Viário e trafegando ao lado do ‘Estádio Limeirão’, local onde havia grande movimentação e concentração de pessoas exercitando-se, gerando, assim, perigo de dano. 



    Ato contínuo, os guardas municipais continuaram na perseguição do réu, e conseguiram abordá-lo no estacionamento do Autoposto Topázio, na Rodovia Anhanguera. Em buscas pelo automóvel de FERNANDO, os agentes públicos localizaram duas porções de cocaína no console do veículo. 



    Após a abordagem e a prisão do acusado, os guardas municipais o conduziram até a Unidade de Pronto Atendimento do Parque Abílio Pedro, onde, novamente, FERNANDO dirigiu ofensas aos guardas municipais, chamando-os de ‘guardinha de merda’ e ‘gordo filho da puta, vá fazer um regime’, desacatando-os, assim, em pleno exercício de suas funções públicas” (e-doc. 10).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar as alegações defensivas quanto à prisão realizada por guardas civis municipais e fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, sem possibilidade de conversão da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos ressaltou:



    “Cumpre, ainda, ressaltar que não há ilegalidade na prisão efetuada pelos guardas municipais, pois, embora não tenham atribuição de polícia ostensiva, podem intervir no crime em flagrante. O guarda civil municipal pode realizar a atividade e assim o faz para auxiliar as polícias militar e civil, tal o incremento da criminalidade. Até mesmo alguém do povo pode realizar a prisão em flagrante. (...)



    O regime inicial deve ser o semiaberto. 



    A fim de fixar o regime inicial de cumprimento de pena, leva-se em conta a-) previsão legal impondo regime inicial; b-) quantidade da pena imposta; c- ) reincidência; d-) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e-) gravidade concreta da execução do crime e, por fim, f-) a periculosidade à sociedade. 



    O apelante é reincidente, mostra, pois, tendência delitiva. Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso sem qualquer passado com registro de prática de crimes, deverá, de início, ficar no regime eleito para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica. 



    Demais disso, ele tem periculosidade, evidenciada pela gravidade das infrações penais, desacato, direção perigosa, sem olvidar o dano ao patrimônio público e porte de entorpecentes. Não demonstrou sequer arrependimento, mas tentou inverter os fatos, buscando, sem prova, macular a atuação dos guardas civis municipais. 



    Essas circunstâncias justificam a manutenção do regime intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, §3º, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência. 



    No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1º, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2º, do mesmo diploma legal). 



    Dessa forma cumprem-se os fins da pena, retribuição, prevenção e ressocialização. 



    Por fim, nada obstante o montante da pena, a presença da agravante da reincidência inviabiliza a substituição da sanção privativa da liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, consoante estabelecem os arts. 44, II e 77, inc. I, sem olvidar que as medidas não se mostram, ‘in casu’ adequadas ou suficientes como resposta penal face as graves circunstâncias do caso concreto, pois não se pode desconsiderar que cinco infrações penais foram cometidas em curto espaço de tempo” (e-doc. 9).



    Diferente do alegado pelo impetrante, a guarda municipal não ultrapassou suas prerrogativas, nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Com a flagrância na prática de crimes pelo paciente, inclusive crime de dano contra viatura (patrimônio público), procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    10. A conclusão definidora do regime semiaberto também está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de se fixar o regime de cumprimento de pena, como disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, sobretudo por tratar-se de paciente reincidente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora